Tribunal: STF
Processo: Rcl 54295
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ARE 843989 (TEMA 1199). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. REVOGAÇÃO DA DECISÃO PARADIGMA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Ao apreciar o mérito do ARE 843989, esta Corte revogou a decisão pela qual foi determinado o sobrestamento nacional dos processos a versarem sobre a matéria nele discutida. A insubsistência da decisão paradigma acarreta a perda de objeto da ação fundada em sua suposta vulneração.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.